Tribunal: TJES
Processo: 5000609-15.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000609-15.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOELMA JESUS DE CARVALHO CANDIDO
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – NULIDADE CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado, repetição do indébito e indenização por danos morais, condenando a
parte
autora,
ora Apelante,
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa
em virtude do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a existência de vício de consentimento decorrente de violação ao dever de informação pelo banco Apelado; (ii) a possibilidade de declaração de nulidade do contrato; (iii) a adequação da repetição do indébito; e (iv) a pertinência da condenação por danos morais.

III. Razões de decidi
r

3. O banco Apelado não demonstrou ter fornecido informações claras e precisas à Apelante sobre a natureza do cartão de crédito consignado, configurando vício de consentimento nos termos do art. 46 do CDC.

4. Restou comprovado que a Apelante utilizou o cartão exclusivamente para obtenção de empréstimos, jamais fazendo uso da função de compras, o que denota a ausência de plena compreensão do contrato celebrado.

5. A nulidade do contrato deve retroagir à data de sua celebração (eficácia
ex tunc
), com a restituição dos valores descontados indevidamente, mediante compensação com os montantes efetivamente creditados à Apelante.

6. Nos termos do EREsp 1.413.542/RS, a repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples, até 30.03.2021, e em dobro para
os
descontos posteriores a essa data.

7. Os descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelante, ao longo de quase uma década, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

8. O quantum indenizatório é fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da cobrança indevida e a vulnerabilidade da Apelante.

IV. Dispositivo

9. Recurso
conhecido e
provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por JOELMA JESUS DE CARVALHO CANDIDO contra sentença de id 11204417, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor do BANCO PAN S.A., condenando a parte requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Em suas razões (id 11204419), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que foi levada a acreditar, pelo banco Apelado,
“que estava contratando um ‘empréstimo consignado’ convencional – produto bancário efetivamente por ela solicitado –, quando na verdade compeliu a mesma (através de prática simulada com sua indução a erro gravíssimo de consentimento) a contratar um ‘cartão de crédito consignado’ a fim de ‘burlar’ as limitações pré-existentes para descontos sobre a margem consignável de seu benefício previdenciário”
(p. 02).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, seja acolhida a pretensão autoral, anulando-se o contrato de cartão de crédito consignado,
“com a devolução dos valores, além da condenação pelos danos morais sofridos”
(id 11204419).

Conquanto intimado (id 11204420), o banco Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões (id 11204421).

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por JOELMA JESUS DE CARVALHO CANDIDO contra sentença de id 11204417, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor do BANCO PAN S.A., condenando a parte requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Em suas razões (id 11204419), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que foi levada a acreditar, pelo banco Apelado,
“que estava contratando um ‘empréstimo consignado’ convencional – produto bancário efetivamente por ela solicitado –, quando na verdade compeliu a mesma (através de prática simulada com sua indução a erro gravíssimo de consentimento) a contratar um ‘cartão de crédito consignado’ a fim de ‘burlar’ as limitações pré-existentes para descontos sobre a margem consignável de seu benefício previdenciário”
(p. 02).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, seja acolhida a pretensão autoral, anulando-se o contrato de cartão de crédito consignado,
“com a devolução dos valores, além da condenação pelos danos morais sofridos”
(id 11204419).

Conquanto intimado (id 11204420), o banco Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões (id 11204421).

Pois bem.

Embora o negócio jurídico em discussão não se revele,
de per si
, abusivo ou ilegal, exsurgem dos autos elementos que indicam a existência de vício de consentimento a ensejar a anulação do contrato havido entre as partes, conforme será demonstrado a seguir.

Consoante se depreende dos documentos colacionados aos autos com a contestação (id 11204390 e seguintes), a Apelante teria aderido a contrato de cartão de crédito consignado em 26.08.2015, mediante assinatura de formulários que, à exceção de suas informações pessoais, encontram-se em branco (id 11204393).

A primeira operação de crédito realizada através do referido produto, mediante saque eletrônico no valor histórico de R$ 1.356,30 (mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), teria sido faturada em 07.12.2015, de acordo com o discriminativo de débitos de id 11204396, inexistindo, contudo, a mínima descrição dos encargos incidentes na proposta reproduzida no id 11204394, p. 01.

Noutro giro, ainda que o recibo de id 11204397 evidencie a disponibilização da referida quantia em conta bancária de titularidade da Apelante, no dia 13.11.2015, não se conhece o conteúdo do contrato a que faz alusão o mencionado documento, supostamente catalogado sob o n.º 201531701108.

Cruzando-se os dados da mencionada planilha de id 11204396 com os demais comprovantes de transferências bancárias adunados aos autos, nota-se que ao longo dos anos o banco Apelado realizou múltiplos aportes em favor da Apelante, que não fez uso do cartão emitido em seu nome para outra finalidade senão a de obter crédito em sua conta-corrente.

Tal circunstância me leva a crer que a Apelante, de fato, objetivava, apenas, a contratação de empréstimos consignados no formato tradicional, tendo em vista que o cartão de crédito que lhe fora concedido nunca foi utilizado para compras, como seria de se esperar, servindo, tão somente, à compensação dos valores que lhe foram disponibilizados, via transferência bancária, em conta de sua titularidade, como sói acontecer em uma típica contratação e repasse de crédito.

A bem da verdade, o banco Apelado não comprovou sequer ter enviado uma cópia física do cartão à Apelante, o que leva a crer que a sua existência era virtual, notadamente porque, repita-se, servia apenas para o lançamento dos créditos liberados à Apelante via transferência eletrônica.

Ademais, não há como desconsiderar o estado de vulnerabilidade da Apelante diante da instituição financeira, afigurando-se plausível a alegação de que optou, à míngua de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa, visto que
(i)
os juros e os encargos do cartão são muito superiores aos do empréstimo consignado usual e que
(ii)
o desconto em folha, no valor mínimo da fatura mensal, promove ínfima amortização do saldo devedor, dando azo a desproporcional prolongamento da dívida.

Nesta senda, admitir que a Apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, denuncia flagrante erro ou ignorância de sua parte ao se submeter a condições que a colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria muito mais vantajosa, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, dos deveres de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

Nesse sentido já se manifestou esta Colenda Quarta Câmara Cível ao apreciar caso análogo ao presente, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
INDUÇÃO EM ERRO
.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
.
NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação ordinária ajuizada em face do Banco réu. Alega o apelante que foi induzido a contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, requerendo a nulidade do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a existência de vício de consentimento decorrente de violação ao dever de informação pelo fornecedor; (ii) verificar a possibilidade de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (iii) apurar o cabimento de repetição do indébito e indenização por danos morais em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor viola o dever de informação, previsto no art. 6º, III, e no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao não prestar de forma clara e precisa os esclarecimentos necessários ao consumidor acerca da natureza do produto contratado, caracterizando indução ao erro.

A contratação de cartão de crédito consignado
,
modalidade de crédito distinta do empréstimo consignado
,
sem a ciência adequada do consumidor
,
vicia o consentimento
,
configurando nulidade contratual
nos termos do art. 46 do CDC.

A instituição financeira não comprova a utilização do cartão de crédito pelo consumidor nem a prestação das informações essenciais no ato da contratação, o que corrobora a tese de vício de consentimento.

Em relação à repetição do indébito, aplicam-se os parâmetros fixados no precedente EREsp 1.413.542/RS do STJ, que distingue entre devolução simples (valores descontados até 30.03.2021) e devolução em dobro (descontos realizados após essa data), com correção monetária e juros.

Os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor extrapolam o mero aborrecimento, configurando danos morais, pois afetam a sua dignidade e geram transtornos significativos. O valor de R$ 5.000,00 é fixado como adequado e proporcional à gravidade da lesão, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informações claras e precisas ao consumidor no momento da contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.

A repetição do indébito decorrente de descontos indevidos deve observar a devolução simples para valores cobrados até 30.03.2021 e em dobro para valores cobrados após essa data, conforme precedente do STJ.

A imposição de descontos indevidos sobre benefício previdenciário caracteriza dano moral, sendo cabível a indenização quando demonstrado que a conduta do fornecedor extrapola o mero aborrecimento.

[...]

(TJES, Apelação Cível n.º 5003292-36.2024.8.08.0011, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.01.2025)”

Por tais razões, penso deva ser reformada a sentença para os fins de se reconhecer a procedência do pleito de anulação do negócio jurídico e conseguinte retorno das partes ao
status quo ante
, mediante compensação dos valores recebidos pela Apelante e os que foram efetivamente descontados do seu benefício previdenciário, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

À míngua de efetiva demonstração de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer de modo simples até 30.03.2021 e em dobro a partir de então, em atenção à modulação de efeitos operada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.º 1.413.542/RS.

Noutro giro, há de se convir que os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da Apelante, ao longo de quase uma década, configuram dano moral indenizável, haja vista o injusto comprometimento de parcela dos seus proventos, de inequívoco caráter alimentar, e os dissabores decorrentes da necessidade de redimensionamento de seu orçamento mensal.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

À luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, penso que o valor indenizatório deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para, com a reforma da sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de
(i)
declarar a nulidade do negócio jurídico havido entre as partes, com eficácia
ex tunc
, devendo ser restituída à Apelante a diferença entre os valores descontados de seus proventos e as quantias creditadas em conta bancária de sua titularidade, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, bem como
(ii)
condenar o Apelado a pagar à Apelante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, nos moldes previstos no artigo 406, § 1º, do Código Civil, desde a citação até a data deste arbitramento, a partir de quanto, com a incidência da correção monetária (Súmula 362/STJ), há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bin in idem
.

Em consequência, e considerando que o Apelante decaiu de parte mínima do pedido, condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido com a lide, correspondente, na espécie, à soma da indenização devida a título de danos morais com o valor do débito declarado inexistente.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.